Tribunal: TJSP
Processo: 1009799-73.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Polícia Militar. Recorrente que fora reprovado em exame oftalmológico decorrente de insuficiência de acuidade visual. Descabimento. Não demonstração mediante decisão motivada de que a diferença reduzida em relação ao limite previsto em edital impedisse ou dificultasse o exercício do cargo. Ademais, apresentação de laudo elaborado por médico particular no sentido desse

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Polícia Militar. Recorrente que fora reprovado em exame oftalmológico decorrente de insuficiência de acuidade visual. Descabimento. Não demonstração mediante decisão motivada de que a diferença reduzida em relação ao limite previsto em edital impedisse ou dificultasse o exercício do cargo. Ademais, apresentação de laudo elaborado por médico particular no sentido desse autor ser ele portador de astigmatismo e com acuidade visual dentro dos parâmetros exigidos. Observância ao princípio da razoabilidade. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009799-73.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante LUIZ
GUILHERME DE MELLO ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
2
APELAÇÃO 1009799-73.2019.8.26.0361.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
APELANTE: LUIZ GUILHERME DE MELLO ALMEIDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.760.
EMENTA:
Apelação.
Concurso
Público.
Polícia
Militar. Recorrente que fora reprovado em
exame oftalmológico decorrente de insuficiência de acuidade visual.
Descabimento. Não demonstração mediante
decisão
motivada
de
que
a
diferença
reduzida em relação ao limite previsto em
edital
impedisse
ou
dificultasse
o
exercício do cargo. Ademais, apresentação
de laudo elaborado por médico particular
no sentido desse autor ser ele portador de
astigmatismo e com acuidade visual dentro
dos parâmetros exigidos. Observância ao
princípio da razoabilidade. Precedentes do
colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte. Recurso provido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 145 a 154)
interposta pela Luiz Guilherme de Mello Almeida à
respeitável sentença (folhas 138 a 141) pela qual, a
propósito de ação com escopo de declaração de
nulidade de ato administrativo por ele promovida
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, julgado
improcedente o pedido.
Por sinal, fora esse autor condenado ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em mil reais (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
3
1.000,00),
observada
a
assistência
judiciária
conferida.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, requerer a
concessão de efeito suspensivo; b) em relação ao
mérito,
estarem
as
lentes
corretivas
por
ele
utilizadas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
edital; c) terem sido aferidas as lentes do
candidato e não a respectiva acuidade visual; d)
observância aos artigos 3o, IV, 5o, II, e 37 da
Constituição da República; e) não ter sido realizado
pela Polícia Militar exame médico pormenorizaado do
qual se extraísse não ter ele, apelante, capacidade
para o exercício do cargo; f) ausência de motivação;
g) portanto, requerer o provimento do recurso a fim
de que anulado o ato administrativo pelo qual
reprovado do certame.
A recorrida respondeu (folhas 160 a
167)
sustentando,
em
resumo,
na
seguinte
conformidade: 1. ter sido o autor considerado inapto
em decorrência de insuficiência de acuidade visual,
consoante parecer elaborado pelo Departamento de
Perícias Médicas; 2. impossibilitar essa alteração
na visão o ingresso desse recorrente na Polícia
Militar;
3.
não
preencher
ele,
apelante,
os
requisitos previstos no edital; 4. estar previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
4
nas regras do edital que o exame oftamológico
observará a Escala de SNELLEN na acuidade visual; 5.
não se confundir esse critério com o grau de lente
corretora;
6.
consubstanciar
essa
exigência
atendimento aos princípios da eficiência, isonomia e
finalidade; 6. assim, dever ser mantida a sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
A
propósito,
ação
com
escopo
de
declaração de nulidade de ato administrativo fora
promovida por esse apelante, candidato ao cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar e eliminado
na
fase
de
exame
médico
(oftamológico)
em
decorrência de “insuficiência de acuidade visual de
20/40 (-1,75 de -0,75) olho direito e no olho
esquerdo 20/20 (-0,50 de -0,50)” (folhas 122).
Com efeito, o capítulo X do edital
desse certame (folhas 21/79) prevê as condições
médicas
incapacitantes
a
indicar
inaptidão
do
concorrente. São elas (folhas 43):
“3.2. Exame Oftalmológico será observada
a Escala de SNELLEN na acuidade visual:
3.2.1. sem correção: serão considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
5
aptos os candidatos com visão mínima de 0,7 (zero
virgular sete) grau em cada olho separadamente ou
apresentar visão de 1,0 (um) grau em um olho e no outro
no mínimo 0,5 (meio) grau;
3.2.2. com correção: serão considerados
aptos os candidatos com visão igual a 1,0 (um) grau em
cada olho separadamente com a correção máxima de 1,5 (um
vírgula cinco) dioptrias esférica ou cilíndrica;
3.2.3. observações: nas ametropias mistas
será considerado o limite de 1,5 (um vírgula cinco)
dioptrias esféricas e cilíndricas separadamente. Os
candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos
óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com
lente
de
contato.
As
patologias
oculares
serão
analisadas individualmente de acordo com o critério
médico especializado, a saber: patolofias degenerativas
da conjuntiva e córnea, ceratocone, tumores, estrabismos
de qualquer tipo (forias e tropias), discromatopias e
acromatopias em qualquer das suas varianes;
(...)”
Não se olvida que, ao se inscrever no
concurso público DP-2/321/18, esse autor aderira às
regras previstas em edital próprio. Contudo, de
rigor observar-se a razoabilidade de determinadas
exigências e as peculiaridades do caso concreto.
A apelada apresentou documento emitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
6
pelo Capitão Médico da Polícia Militar Presidente da
Comissão Examinadora, do qual se extrai inaptidão do
candidato
(o
apelante)
sob
o
diagnóstico
de
“insuficiência de acuidade visual de 20/40 (-1,75 de
-0,75) olho direito e no olho esquerdo 20/20 (-0,50
de -0,50)”. Consta ainda desse expediente que “(...)
a reprovação do interessado visou a princípio
proteger a sua integridade física, evitando que no
transcorrer da sua carreira Militar, esta patologia
ocular,
mesmo
compensada,
venha
causar
danos
irreparáveis a si mesmo e a terceiros.” (folhas
123).
Entretanto,
essa
apelada
não
fundamentou de forma plausível e consistente acerca
dos motivos da eliminação desse autor. Ou seja, não
se incumbiu provar que a diferença reduzida (0,25)
em relação ao limite referente à acuidade visual do
olho direito, ainda com possibilidade de uso de
lentes corretivas, previsto em edital, efetivamente
impedisse ou dificultasse a ele o exercício da
função de policial militar ou a prática de
exercícios necessários ao respectivo aprimoramento.
Por
sinal,
“(...)
é
incabível
a
eliminação de candidato considerado inapto em exame
médico em concurso público por motivos de ordens
abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
7
Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente
sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as
atribuições do cargo público pretendido.”1
A bem ver, ainda, é de relevo ter esse
autor
apresentado
laudo
elaborado
por
médico
particular em 24 maio de 2018, do qual se depreende
padecer astigmatismo com acuidade visual dentro dos
parâmetros exigidos no edital (AVCC 20/25 e 20/20 e
RX -1,50 -0,75 e -0,50 -0,50, folhas 90).
Dessa forma, ainda que a Administração
Pública, com a promoção desses exames de saúde,
objetive verificar se o candidato tenha, ou não,
condições para desempenhar as funções inerentes, a
discricionariedade
limita-se
pelos
princípios
maiores norteadores do ato administrativo.
Logo,
ao
proferir
decisão
sem
pormenores importantes, a Administração descumpriu
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de relevo aresto do colendo Superior
Tribunal de Justiça assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
1 Trecho da fundamentação de aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça 26.101/RO, relator o ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgamento em 10 de setembro de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
8
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL.
EXCLUSÃO. OFENSA À RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE
1. O agravante, ao defender a legalidade
da exclusão do candidato no concurso público, não busca
sanar omissão ou dirimir contradição qualquer, mas, sim,
o rejulgamento da causa, pretensão inviável nos embargos
de
declaração,
cujos
requisitos
encontram-se
disciplinados no art. 535 do CPC.
2. Na concepção dos integrantes da Turma
julgadora, escapou aos limites da razoabilidade a
ausência de disponibilização das razões que levaram ao
afastamento do concurso, obstaculizando recurso administrativo, quando certo que o candidato foi
reprovado no exame de acuidade visual por ter visão 0,1
percentil aquém do exigido.
3. A conclusão dada almejou conciliar o
vício administrativo perpetrado e a resolução do caso
perante a Comissão de Concurso - inclusive o impetrante
fez prova de situações semelhantes no mesmo certame -,
não se tratando de reconhecimento de uma "segunda
chance" ao ora embargado em detrimento dos demais
concorrentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.”2
2 Embargos de declaração no recurso em mandado de segurança 35.265/SC, relator o ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgamento em 5 de março de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
9
Nesse
sentido,
também,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
cujas ementas têm as seguintes conformidades:
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
Polícia
Militar.
Requerente que foi reprovado por possuir astigmatismo e
redução da acuidade visual. Impossibilidade. Anomalia
que não inabilita o requerente para as atividades do
cargo.
Ausência
de
comprovação
pela
Administração
Pública, no caso concreto, de efetivo prejuízo causado
para o exercício do cargo. Previsão editalícia que se
demonstra desproporcional e desarrazoada. Precedentes
deste E. Tribunal. Sentença de procedência mantida.
Recurso voluntário e remessa necessária não providos..”3
“Apelação cível
Concurso público da
Polícia Militar Exclusão do candidato na fase de exame
médico por apresentar "astigmatismo"
Administração
possui a prerrogativa de estabelecer parâmetros para o
ingresso de servidores em seus quadros respeitando os
limites legais, desde que não haja qualquer forma de
discriminação Ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença de procedência mantida

Recurso improvido.”4
Daí ser de rigor a anulação do ato
3 Apelação 1021589-76.2017.8.26.0053, relatora a desembargadora Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de
Direito Público, julgamento em 14 de maio de 2019.
4 Apelação 1003057-79.2018.8.26.0001, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 16 de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-73.2019.8.26.0361 -Voto no 33.760
10
administrativo pelo qual reprovado o candidato na
fase do concurso público referente a exame médico,
com a consequente reinserção do autor no certame.
Derradeiramente, porquanto provido este
recurso, ora se condena essa apelada ao reembolso de
custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ora fixados em mil e duzentos reais (R$
1.200,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do
Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.